Tribunal: CARF
Processo: 16561.720039/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720039/2019-40
ACÓRDÃO
1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CARLOS AUGUSTO SAADE MONTENEGRO
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/04/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
De se acolher os embargos de declaração, para sanar vício de
fundamentação existente no voto vencedor, que expôs razões de decidir
diversas daquelas prevaleceram no colegiado e revelam contradição com a
decisão de se afastar a qualificação da multa de ofício.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
Não são oponíveis ao Fisco as operações societárias praticadas com o único
propósito de deslocar a ganho de capital da pessoa jurídica para a pessoa
física e a consequente redução da carga tributária.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
A constatação de planejamento tributário abusivo, por si só não configura
ato doloso de sonegação, fraude ou conluio, não sendo suficiente para
manutenção da qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para complementar o voto vencido com as
razões pelas quais foi excluída a qualificação da multa e excluir do voto vencedor a ocorrência de
simulação.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1202-001.342, de
17 de julho de 2024, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção assim se
manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade: i) rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto
(Relator), Marcelo José Luz de Macedo e Miriam Costa Faccin que a acolhiam. A
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz não apreciou essa matéria por já ter sido
votada pelo conselheiro Marcelo José Luz de Macedo; e ii) negar provimento ao
recurso em relação ao mérito da exigência. Vencidos o Conselheiro André Luiz
Ulrich Pinto (Relator) e as Conselheiras Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Miriam Costa
Faccin. Designado o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa para redigir o voto
vencedor nessas matérias. Dar provimento parcial ao recurso: i) por unanimidade
de votos para deduzir do imposto apurado o valor do ganho de capital pago pela
pessoa física e excluir da base de cálculo o valor de R$ 3.965.250,00
correspondente à parcela dos depósitos em garantia; e ii) por maioria de votos
para reduzir a multa ao percentual de 75%. Vencidos nessa questão os
Conselheiros Maurício Novaes Ferreira e Roney Sandro Freire da Costa.
A decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/04/2015
SIMULAÇÃO
Os atos simulados, viciados por declarações falsas quer de elementos objetivos,
quer de elementos subjetivos, são ineficazes perante o fisco.
GANHO DE CAPITAL. DESLOCAMENTO PARA A PESSOA FÍSICA. VALORES
RECOLHIDOS PELA PESSOA FÍSICA.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
3
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de
ganho de capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa
jurídica em razão da requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma
operação de alienação de bens ou direitos.
CONTA ESCROW. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A previsão contratual de conta “escrow" caracteriza condição suspensiva do
pagamento acordado atrelada a evento futuro e incerto, não havendo que se falar
em aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda antes do
levantamento dos valores ali depositados.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão apresentou embargos de declaração (fls.
2.559), sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em obscuridade, nos seguintes termos:
Ocorre que restam obscuras as razões adotadas pelo Colegiado para desqualificar
a multa.
Explica-se.
Apenas há fundamentação para desqualificar a multa no voto vencido, da
relatoria do Conselheiro André Luis Ulrich Pinto. Confira-se trecho do voto:
(...)Note-se que o relator do voto vencido utiliza os mesmos fundamentos de
mérito para afastar a qualificação da multa.
Ocorre que, s.m.j., a maioria dos membros da Turma não concordou com as
premissas de mérito adotadas pelo Conselheiro relator.
Com efeito, as ideias de “ausência de simulação” e “existência de justificativas
extrafiscais”, constantes no voto vencido, são expressamente rechaçadas no voto
vencedor. Confira-se, por oportuno, o que constou no voto do Conselheiro Roney
Sandro Freire Corrêa, verbis:
(...)Nesse contexto, considerando que os fundamentos adotados pelo relator para
afastar a multa qualificada foram expressamente rechaçados pelo voto vencedor,
resta obscura a razão adotada pelo Colegiado para desqualificar a multa.
Assim sendo, diante da omissão apontada no que toca à fundamentação adotada
para desqualificar a multa, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para
esclarecer seu posicionamento. Isto é, explicite quais foram os fundamentos
adotados para reduzir a multa ao percentual de 75%.
Os embargos foram admitidos nos seguintes termos:
Como visto, aduz a Embargante que a decisão teria incorrido em obscuridade,
ante o argumento de que somente o voto vencido traz considerações para a
desqualificação da multa, dado que o voto vencedor teria rechaçado tal
entendimento e considerado que efetivamente houve simulação.
Pois bem.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
4
A leitura do dispositivo do acórdão comprova que a desqualificação da multa foi
aprovada por maioria de votos, sendo vencidos os conselheiros Maurício Novaes
Ferreira e Roney Sandro Freire da Costa, este último relator do voto vencedor em
relação a duas matérias: a) nulidade do lançamento e b) mérito da exigência.
Diante desse cenário, no que se refere à redução da multa para o percentual de
75%, os fundamentos vencedores são aqueles constantes do voto do relator
original, que assim se manifestou (com destaques):
Por fim, acrescento no caso em questão não vislumbro nem sequer a
prática de simulação.
Reconheço que existem casos nos quais as empresas deslocam,
indevidamente, o ganho de capital para pessoas físicas. No entanto, o caso
em questão apresenta peculiaridades que o diferencia de casos nos quais
pessoas jurídicas transferem bens aos seus sócios para que eles, como
pessoas físicas, ofereçam o ganho de capital à tributação na alíquota de
15% e, mesmo após a alienação desses bens, continuam operacionais.
No caso em questão, ressalte-se, a empresa CABAMA deixou de existir. Essa
circunstância é relevante, no meu entender, para o exame da simulação
que baseou a autuação.
Como relata a Recorrente, a extinção das holdings dos membros da Família
Montenegro (dentre elas, CABAMA e VONNAS) tinha justificativas
extrafiscais, na medida em que: (i) IBOPEPAR não “nasceu” a partir de
recursos gerados pelas referidas holdings, mas sim com investimentos
feitos pelos próprios membros da Família Montenegro, que, originalmente,
eram os seus controladores diretos; e (ii) a partir da decisão de alienar o
negócio IBOPE, não haveria mais razão para manter tais holdings.
Em outras palavras, aqui se está diante de um planejamento, mas não se
trata do planejamento tributário abusivo apontado pela Autoridade Fiscal
ao afirmar que as operações foram praticadas com o propósito de deslocar
o ganho de capital para as pessoas físicas.
O que ocorreu aqui foi a prática de um planejamento sucessório familiar, no
momento da constituição das holdings, o que é absolutamente verossímil e
aceitável.
Posteriormente, assim que se definiu que a participação societária da
IBOPEPar seria alienada, a razão de se manter a pessoa jurídica CABAMA
deixou de existir.
Até aqui, verifica-se que os fundamentos são claros e consistentes com o
resultado indicado no dispositivo da decisão.
O argumento da Embargante decorre de possível divergência quanto ao teor do
voto vencedor, quando este afirma que (destacaremos):
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
5
Toda a estruturação desta operação objetivava, claramente, mitigar os
efeitos do referido ganho de capital à tributação na Pessoa Jurídica -
Cabama e Dlebta - onde seria onerado a 34% (IRPJ a alíquota de 25% e CSLL
a alíquota de 9%), deslocada indevidamente para a tributação na pessoa
física - Carlos Augusto Saade Montenegro, CPF 316.943.147-15 - a alíquota
de 15%.
(...) Portanto, ante a existência de um conjunto de atos que, isoladamente,
aparentem legalidade e atenda a sua formalidade, no conjunto e, ao longo
de toda a operação, evidenciam intenção de escamotear a ocorrência de
fato gerador, atestado por negócio jurídico simulado.
Data máxima vênia, muito distante ao posicionamento do Ilustre Relator
que considerou “aqui foi a prática de um planejamento sucessório familiar,
no momento da constituição das holdings, o que é absolutamente
verossímil e aceitável. Posteriormente, assim que se definiu que a
participação societária da IBOPEPar seria alienada, a razão de se manter a
pessoa jurídica CABAMA deixou de existir”.
(...) Ademais, os atos praticados são decorrentes de decisões deliberadas no
bojo familiar, com mero intuito de afastarem às empresas das obrigações
relativas ao pagamento de tributos.
Conquanto as matérias atribuídas ao voto vencedor se relacionem, apenas, à
possível nulidade do lançamento e ao mérito da exigência dos tributos, percebe-
se que este afirma, ao contrário do que entendeu o voto do relator original, que
teriam ocorrido negócios jurídicos simulados.
A partir dessa constatação, parece-me que assiste razão à Embargante, pois o
entendimento para a desqualificação da multa – que a princípio consta do voto
vencido, majoritário quanto a este ponto – contrasta com a manifestação contida
no voto vencedor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como relatado acima, a Embargante questiona obscuridade constante do acórdão
noo 1202-001.342. A obscuridade estaria, segundo a Recorrente, na contradição presente entre os
fundamentos que nortearam a redução da multa de ofício para 75% e aqueles que constaram do
voto vencedor.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
6
Conforme ao que se recorda, o presente processo tratou de autuação por ganho de
capital na alienação de participação societária de IBOPEPAR. A Autoridade Fiscal concluiu ter
ocorrido o indevido deslocamento do ganho de capital da empresa Cabana para a pessoa física do
Recorrente, incorrendo em tributação com alíquota de 15% ao invés de IRPJ com alíquota de 25%
e de CSLL a 9%.
Além de ter votado para afastar a qualificação da multa de ofício, este redator
votou por acolher a preliminar de nulidade e, como restou vencido quanto a esse aspecto, votou
por afastar a autuação quanto ao mérito da exigência, por entender não ter ocorrido
deslocamento do ganho de capital. Cabia ao redator designado redigir o voto vencedor com
relação à preliminar de nulidade e quanto ao mérito da exigência.
Os aspectos envolvendo a preliminar de nulidade não são relevantes para o
julgamento desses embargos, visto que não foram apontados vícios de fundamentação quanto a
esse ponto do acórdão.
A suposta divergência estaria entre os fundamentos adotados pelo relator original
para afastar a qualificação da multa de ofício e aqueles adotados pelo redator designado para
manter o mérito da exigência, uma vez que os votos apresentam teses manifestamente
contraditórias (inexistência de simulação e existência de simulação).
O que se deve esclarecer, portanto, é o entendimento adotado pelo Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, que votou por negar provimento ao recurso voluntário quanto ao
mérito da exigência e dar provimento parcial para afastar a qualificação da multa de ofício.
Nesse ponto, deve-se esclarecer que o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto
votou pela manutenção da exigência de IRPJ e CSLL incidente sobre ganho de capital na alienação,
por entender que o conjunto de operações descritas no Termo de Verificação Fiscal caracterizou
um planejamento tributário abusivo sem outro propósito além do de deslocar o ganho de capital
incidente na operação de alienação da participação societária da IBOPEPAR, da pessoa jurídica
para a pessoa física.
Por outro lado, para afastar a multa, o entendimento que prevaleceu foi sobre a
inexistência de simulação, tendo em vista que todos os atos foram praticados às claras para a
Fiscalização. Dessa forma, não estariam caracterizadas as condutas dolosas de sonegação, fraude
ou conluio, necessárias para a qualificação da multa.
Na prática, para fins de manutenção da autuação quanto ao mérito da exigência, o
voto do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que – repita-se – entendeu pela caracterização
de planejamento tributário abusivo, somou-se aos votos dos Conselheiros Roney Sandro Freire
Correa e Maurício Novaes Ferreira, que entenderam pela ocorrência de simulação, mas não
prevaleceu no colegiado o entendimento quanto a ocorrência de simulação. Quanto a esse
aspecto, o voto do Conselheiro Leonardo de Andrade Couto somou-se aos demais (votos dos
Conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, André Luis Ulrich Pinto, Miriam Costa Faccin) e, por
maioria, entendeu-se pelo afastamento da qualificação da multa.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
7
Por essas razões, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para
que seja sanado o vício de fundamentação constante do voto vencedor, uma vez que as
conclusões quanto à ocorrência de simulação não refletem o entendimento que prevaleceu neste
colegiado.
Dessa forma, esse entendimento até poderia constar em declaração de voto do
redator designado, mas não poderia ter constado do voto vencedor, razão pela qual as referências
à prática de simulação devem ser suprimidas do acórdão embargado.
Sendo assim, na ementa, onde consta a tese:
SIMULAÇÃO – Os atos simulados, viciados por declarações falsas quer de
elementos objetivos, quer de elementos subjetivos, são ineficazes perante o fisco.
Leia-se:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO
Não são oponíveis ao Fisco as operações societárias praticadas com o único
propósito de deslocar a ganho de capital da pessoa jurídica para a pessoa física e a
consequente redução da carga tributária.
Quanto ao voto vencedor, onde se lê:
Os atos praticados pela IBOPEPar e suas controladoras revestem-se da existência
dos dois negócios jurídicos e da intenção: 1) negócio jurídico aparente = as
operações de reestruturação societária; 2) negócio jurídico real = a alienação da
participação societária do IBOPEPar pela Cabama Participações Ltda. com o
deslocamento indevido da tributação do ganho de capital da Pessoa Jurídica para
a tributação na Pessoa Física; 3) intenção = o recolhimento do Imposto de Renda
na pessoa física, menos oneroso. Ou seja, uma economia tributária indevida.
Portanto, ante a existência de um conjunto de atos que, isoladamente, aparentem
legalidade e atenda a sua formalidade, no conjunto e, ao longo de toda a
operação, evidenciam intenção de escamotear a ocorrência de fato gerador,
atestado por negócio jurídico simulado.
Leia-se:
Os atos praticados pela IBOPEPar e suas controladoras caracterizam planejamento
tributário abusivo tendente única e exclusivamente a deslocar o ganho de capital
da pessoa jurídica para a pessoa física e não são oponíveis ao Fisco.
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para complementar o voto vencido com as razões pelas quais foi excluída a
qualificação da multa e excluir do voto vencedor a ocorrência de simulação.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.235 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720039/2019-40
8

Fl. 2579
DF CARF MF
Original